Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-95.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de nulidade do contrato cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral no sentido de que o

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação declaratória de nulidade do contrato cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Viabilidade em parte.
Cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral no sentido de que o que se procurava era a contratação de empréstimo consignado, menos oneroso. Réu que não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu o dever de informação. Artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta C. Câmara.
Restituição dos valores descontados que deve se dar em dobro, por força do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira de orientação que prevalece nesta C. Câmara.
Todavia, ainda segundo entendimento deste órgão colegiado, não se pode dar guarida ao pedido de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.